Tribunal: STF
Processo: ARE 1143338
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ISS. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Inviável o apelo extremo pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Lei Maior. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.